Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0716874-47.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ADRIANO FERREIRA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Impetrados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido formulado pelo Impetrante na petição Id. 70587056. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora